Tribunal: CARF
Processo: 10935.722242/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Não devem ser conhecidas matérias estranhas à lide, pois que debatidas em autos próprios.
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não optantes do Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a exclusão do regime já tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no 77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO. DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. REGULARIDADE.
Por força do art. 63, da Lei no 9.430/96, apenas não se aplica multa de ofício nos lançamentos para prevenção de decadência, taxativamente, nos casos dos incisos IV e V, do art. 151, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição as verbas pagas a qualquer título durante o mês destinadas a retribuir o trabalho do segurado, salvo aquelas dispostas em relação exaustiva pela legislação de regência. Lançamento realizado a partir de informações prestadas em GFIP e folha de pagamento elaborada pelo contribuinte deve ser tida como correta até demonstração e prova em contrário a ser produzida pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722242/2012-11
ACÓRDÃO
2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFICA POSITIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE.
Não devem ser conhecidas matérias estranhas à lide, pois que debatidas
em autos próprios.
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO. SÚMULA
CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO VINCULADO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. POSSIBILIDADE – SÚMULA CARF No 77
É legítima a constituição de crédito tributário relativo a contribuições
sociais previdenciárias com base nas regras aplicáveis às empresas não
optantes do Simples Nacional, ainda que em processo distinto, quando a
exclusão do regime já tiver sido formalizada. Aplicação da Súmula CARF no
77: “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO.
DECADÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
REGULARIDADE.
Por força do art. 63, da Lei no 9.430/96, apenas não se aplica multa de
ofício nos lançamentos para prevenção de decadência, taxativamente, nos
casos dos incisos IV e V, do art. 151, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição as verbas pagas a qualquer título
durante o mês destinadas a retribuir o trabalho do segurado, salvo aquelas
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
2
dispostas em relação exaustiva pela legislação de regência. Lançamento
realizado a partir de informações prestadas em GFIP e folha de pagamento
elaborada pelo contribuinte deve ser tida como correta até demonstração
e prova em contrário a ser produzida pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias estranhas a lide, na parte
conhecida rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado e que
redundou na lavratura dos seguintes Autos de Infração de Obrigação Tributária
Principal(AIOP), todos em valores consolidados em 09/11/2012:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
3

Do Relatório Fiscal
Informa tratar-se de auditoria limitada a fatos geradores específicos, motivada
pelo fato de o contribuinte apresentar indícios de evasão de contribuições sociais,
tendo em vista análise de dados internos. Nesse compasso, emitiu-se o Mandado
de Procedimento Fiscal 09.1.0300-2012-0012-2, com ciência pessoal do
representante legal da empresa em 25 de janeiro de 2012, bem como Termo de
Intimação para apresentação de documentos contábeis e fiscais necessários ao
procedimento fiscalizatório, ao qual sucederam-se outros.
Em análise da documentação requerida, e "tendo em vista que a empresa deixou
de comprovar através de documentação hábil e idônea a origem dos créditos
havidos em conta corrente junto ao Banco do Brasil Agência 4.693-0 conta-
corrente 21.352-7 relativamente ao período de Julho/2007 a Dezembro/2011, a
qual foi devidamente intimada por duas vezes, restou à fiscalização concluir que
esses créditos serão tratados como omissão de receita." Tais valores de receitas
omitidas, somados àqueles por ela declaradas em suas Declarações Anual do
Simples Nacional (DASN) nos anos calendários de 2009, 2010 e 2011, fizeram com
que o limite de receita estipulado em lei para fins de enquadramento no SIMPLES
NACIONAL fossem ultrapassados. Demais disso, a Auditoria constatou que a
empresa auditada deixou de registrar em seus livros contábeis toda a sua
movimentação bancária relativa aos anos de 2007, 2008, 2010 e 2011.
Todos tais fatos foram determinantes para se encaminhar representação
administrativa na qual se propõe a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
processo que tramita sob no 10.935.722.212/2012-04 e que redundou no Termo
de Exclusão do Simples Nacional no 005/2012 retroativo a 1o de julho de 2007,
data em que o contribuinte teria deixado de registrar a integralidade de sua
movimentação bancária em seus registros contábeis.
Isto posto, desde então o contribuinte passa a se sujeitar às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, razão pela qual aqui se encontra autuado pelas
contribuições sociais e previdenciárias (quota patronal e para 'terceiros')
suprimidas em razão de o contribuinte declarar-se como optante do regime
simplificado de tributação em suas GFIPs no período sem que pudesse gozar
dessa prerrogativa. As bases de cálculo em que se formou o lançamento levaram
em conta o valor declarado pelo contribuinte em suas GFIPs e as folhas de
pagamento por ele entregues à fiscalização.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
4
Informa ainda a Auditoria que procedeu ao rateio das contribuições havidas pelo
contribuinte no regime do Simples Nacional (incidentes sobre o faturamento)
para considerar como seus créditos e deduzir dos valores que ora são cobrados
das contribuições havidas pela sistemática comum (incidentes sobre as
remunerações), conforme o demonstra.
Ainda, de relevante, traça um panorama das mudanças legislativas na sistemática
de apenamento introduzidas pela MP no 449/2008, de maneira que procedeu a
comparação dos valores que compõe a multa pela sistemática antiga e pela novel
legislação de maneira a aplicar aquela que se demonstrasse a mais benéfica para
o contribuinte, em homenagem ao art. 106, II, 'c' do Código Tributário Nacional,
fato que se confere em anexo específico.
Tece mais considerações típicas do feito, acerca da fundamentação legal, inclusive
de juros e multa, períodos, bases-de-cálculo, alíquotas aplicadas, relação de
representantes legais, entre outras.
Da Impugnação
O contribuinte, a seu turno, irresignando-se com o feito, apresenta impugnação
tempestiva na qual deduz, em síntese, o quanto segue:
I) Das preliminares de mérito - Da Inexistência de MPF-F válido a subsidiar a
fiscalização e da irregular fixação de seu prazo de execução: Informa que o MPF-F
original foi expedido com irregular prazo de validade de 120 dias, razão pela qual
as sucessivas prorrogações foram realizadas quando o documento já não possuía
qualquer validade jurídica, fato que torna nula a fiscalização e o lançamento
tributário. Nessa esteira, deduz que o Decreto no 70.235/72, som status de lei
ordinária, apenas autoriza prorrogações pelo prazo máximo de 60 dias, de
maneira que tais disposições não podem ser modificadas por meros atos
administrativos expedidos pela Receita Federal do Brasil. Conclui reafirmando que
o MPF-F original foi expedido com ilegal prazo de 120 dias, quando poderia
constar o prazo máximo de 60 dias, de maneira que as prorrogações havidas já o
foram fora do prazo de validade do original, considerando-se os 60 dias legais,
não os 120 dias nele previstos.
- Das conseqüências do desrespeito ao prazo legalmente fixado para as
fiscalizações: Entende que o MPF-F é instrumento que atende à necessária
segurança jurídica, inclusive por demarcar o momento em que o contribuinte
perde a espontaneidade, de maneira que com o decurso de seu prazo sem que
haja a prorrogação válida implicaria no desinteresse na Fiscalização e a retomada
da espontaneidade por parte do contribuinte. Sua inobservância traria, assim,
prejuízos ao fiscalizado, posto que sua necessidade se insere naquilo que se
conhece como "devido processo legal".
- Da necessidade da reunião dos processos para julgamento conjunto:
Afirma que em decorrência do MPF-F originaram-se quatro processos
administrativos, que arrola, sendo um de exclusão do simples nacional, outro que
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
5
tem como fato gerador a omissão de renda (IRPJ/CSLL/PIS/Cofins e outros dois
que dizem respeito às contribuições previdenciárias, até 2008 e a partir de 2009,
de maneira que entende que a análise desses quatro processos devem ser
procedidas em conjunto, uma vez que os temas são conectos e interligados.
II) Do mérito - Da impossibilidade do lançamento do tributo depois de
protocolada a defesa com efeito suspensivo no processo principal de exclusão do
Simples: Deduz que os tributos lançados decorrem todos da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, o qual foi objeto de manifestação do
contribuinte naquele processo específico, em peça datada de 23/10/2012, fato
que impossibilitaria o lançamento dos tributos aqui combatidos, em 12/11/2012,
nos termos do art. 151, III do CTN, uma vez que estando suspensa a exigibilidade
do ato de exclusão, a possibilidade do lançamento também estaria. Entende que
em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, até que haja
uma decisão definitiva acerca da sua exclusão o contribuinte deve ser considerado
como optante do Simples, impossibilitando o lançamento do tributo.
- Do lançamento somente para os fins de prevenir a decadência:
subsidiariamente, entende que tal hipotético lançamento, se cabível, não pode
comportar penalidade, devendo ser afastada a multa de 75% fundada no art. 44, I
da Lei no 9.430/96, uma vez que ela somente seria cabível no caso de falta de
declaração, inexistindo tal obrigação enquanto perdurar o recurso da exclusão do
Simples.
- Da decadência dos fatos geradores ocorridos nos meses de julho e agosto:
afirma que a intimação do termo de exclusão do Simples se deu em 18/09/2012 e
invoca o prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN para postular o prazo
decadencial quinquenal para deduzir "(...) que os fatos geradores alcançados pela
exclusão do Simples são somente até o mês de setembro de 2007", o que
significa, no caso concreto, "(...) que os fatos geradores ocorridos nos meses de
julho e agosto não podem ser lançados, pois estão decaídos,"(destaque no
original) pelo que pede sua exoneração.
- Da não exclusão do Simples no ano de 2007: afirma que dois foram os motivos
para a exclusão do Simples, i) o excesso de receita bruta e ii) a falta de
escrituração do livro Caixa e a impossibilidade de identificação da movimentação
bancária, porém ambos os fundamentos não se coadunam com a realidade,
porque ou o contribuinte apresentou o livro com omissões, faltas e equívocos ou
agiu de forma a impedir o conhecimento da movimentação financeira. Afirma
que, no caso, o contribuinte teria apresentado o livro Caixa devidamente
escriturado e não deixou de identificar a movimentação bancária, uma vez que
apresentou os extratos bancários. Nesse compasso, deduz, não houve nem a falta
de escrituração do livro Caixa (entregue ao AFRFB) nem a falta de identificação da
movimentação bancária, procedida por meio dos extratos bancários entregues,
permitindo sua ampla identificação.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
6
- Da decadência dos meses julho e agosto: volta a arguir a decadência dos valores
lançados para os meses de julho e agosto de 2007 com supedâneo no art. 150, §
4o do CTN, uma vez que a ciência do Termo de Exclusão do Simples se deu em
18/09/2012.
- Da não superação do limite de R$ 2.400.000,00 nos anos de 2007 e 2008 - da
comprovação da origem de parte da movimentação bancária: Entende que o
Auditor acrescentou ao valor da movimentação bancária (R$ 2.084.196,45) o valor
da receita não declarada (R$ 383.113,73), afim de apurar o que seria o valor da
Receita Bruta do contribuinte no ano de 2007 (R$ 2.472.310,18), conforme
planilhas fiscais, no entanto não considerou, como dedução, o valor das receitas
que foram efetivamente declaradas e sob o qual foram recolhidos os respectivos
tributos. Afirma que o recolhimento ou não dos tributos devidos nada diferencia
os valores para fins de identificação da receita bruta, nesse sentido não haveria
qualquer diferença entre as receitas declaradas ou não declaradas para fins de
determinação da receita bruta, de sorte que estas últimas não podem ser
somadas àquelas primeiras e acrescidas à movimentação bancária, porque ali já
estão embutidas: o contribuinte apenas não declarou nem recolheu os tributos
devidos, mas de forma alguma esta não declaração descaracterizaria a entrada de
receita efetivamente escriturado, que deve ser totalmente deduzido da sua
movimentação bancária, porque ela já a compõe. Traz Notas Fiscais relacionadas
com as vendas e prestação dos serviços escriturados, por amostragem.
- Dos valores relacionados a contratos de empréstimos: ademais da existência de
notas fiscais de vendas e prestações de serviços devidamente escriturados, há
ainda valores oriundos de empréstimos bancários pela pessoa jurídica coligada à
Impugnante que deve ser diminuído do valor tido como omissão de receitas
constantes da sua movimentação bancária. Apresenta, então, planilha com
diversos valores transferidos on line para a conta-corrente do contribuinte
auditado, totalizando R$ 207.800,00, que seriam oriundos de empréstimos
firmados entre o contribuinte e as empresas BRINK - Muito Mais Festa
Ltda(05.168.747/0001-77) e UTILFESTAS - Utilfestas Ind. de Produtos p/ Festas
Ltda(03.169.964/0001-56), cujos contratos serão futuramente apresentados, em
decorrência de limitação temporal para apresentação da Impugnação
administrativa.
- Do real valor da receita bruta de 2007 - não superação do limite legal para
exclusão do Simples Nacional: Entende, portanto, que o valor da Receita Bruta de
2007 seria o valor Movimentação Bancária excluído dos valores cujas receitas se
encontram escrituradas e dos contratos de empréstimos, importando em R$
1.703.296,45, desconsiderados, também, dos valores lançados nos meses de julho
(R$ 262.784,77) e Agosto(R$ 343.790,13), por se encontrarem decaídos. Dessa
maneira a Receita Bruta do Impugnante apenas iria ultrapassar o limite legal no
ano de 2008, com efeitos a partir de 2009, consoante o art. 3o, § 9o na redação
dada pela LC no 123/2006, uma vez que as modificações havidas pela LC no
139/2011 não se aplicam ao Impugnante. Dessarte, aponta para uma Receita
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
7
Bruta de R$ 1.096.721,55 no período de setembro a dezembro de 2007, uma vez
que julho e agosto estariam decaídos, dentro do permissivo legal de R$
1.200.000,00, proporcionais ao ingresso do contribuinte no Sistema simplificado,
em julho daquele ano.
- Subsidiariamente, da exclusão do Simples Nacional com base na nova redação
do art. 3o, § 9o da LC 123/06, atualmente vigente, se no mês seguinte à ocorrência
do excesso ou se no ano-calendário seguinte, caso o excedente da Receita Bruta
não tenha ultrapassado 20% do limite referido, de maneira que seria importante
identificar com precisão o mês em que ocorreu o excesso, fato não observado
pela Auditoria Fiscal.
- Da ilegalidade da exigência de contribuições sociais sobre verbas que não
possuem natureza salarial: Noutra linha, afirma que o agente fiscal apenas
identificou os valores declarados nas GFIPs do contribuinte, sem se questionar
acerca da natureza das verbas que as compõem, de maneira que postula pela
exclusão das bases de cálculo das contribuições havidas das verbas que não
caracterizam remuneração à prestação do trabalho, mas unicamente indenização
ao empregado, consoante reiteradas jurisprudências que colaciona aos autos em
subtópicos apartados, a saber: i) auxílios doença, creche e quilometragem, bolsa-
estudo, dispensa incentivada, abono de férias, licença prêmio indenizada, PLR e
auxílio-transporte(estas arguidas a título demonstrativo da intenção do legislador
que em algumas situações determinou a exclusão das verbas que não ostentam
caráter remuneratório); ii) abonos-assiduidade e ausências permitidas; iii) Auxílio-
doença ou auxílio-doença acidentário; iv)auxílio-alimentação; v) auxílio-funeral;
vi) aviso-prévio indenizado; vii) seguro de vida; viii)terço constitucional das férias
gozadas; ix) adicionais de horas extras, noturno, insalubridade, periculosidade e
de horas em sobreaviso; x) décimo-terceiro salário; xi) férias indenizadas, férias
proporcionais e respectivo terço constitucional; xii) salário-maternidade.
- Da iliquidez do auto de infração: em decorrência da não exclusão das verbas
elencadas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91 da base de cálculo para fins de
apuração do tributo devido, o auto de infração se torna ilíquido, sendo impossível
reconstituir sua base, uma vez que as verbas indenizatórias não foram excluídas
de sua composição.
Posto nesses argumentos, requer, em preliminares:
a) afastar o lançamento das multas de mora, uma vez que existe causa suspensiva
da exigibilidade;
b) reconhecer a ilegalidade do procedimento genérico da Auditoria, que não
excluiu as exclusões das verbas de cunho indenizatório da base-de-cálculo das
contribuições;
c) reconhecer a ilegalidade do lançamento tendo em vista a impossibilidade de
determinar-se o montante do tributo devido.
Demais atos do processo:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
8
Posteriormente, procedimento de saneamento dos autos em decorrência de
solicitação específica da DRJ para anexação dos Fundamentos Legais do Débito
implicou em nova ciência ao contribuinte e reabertura de novo prazo de 30 dias
para manifestação do contribuinte em vista destes fatos novos, oportunidade da
qual não se valeu.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, exonerando os valores lançados nas competências de julho a outubro de
2007 em função de reconhecimento de decadência. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime de
tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se
processarem os efeitos da exclusão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo
para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e
vinte) dias. Além disso, ainda caso vencido estivesse esse prazo, o MPF não
constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno
de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O lançamento para prevenir a decadência é cabível apenas nos casos de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário motivada por decisão judicial, em
medida liminar ou tutela antecipada concedida.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído em
razão da interposição de reclamações ou recursos não se confunde com a
impossibilidade de lançar o tributo devido com todos os seus consectários legais.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Impõem-se reconhecer decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento para exigir tributos relativos aos meses de julho, agosto, setembro e
outubro de 2007, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em
17/11/2012 e aplicando-se ao caso o lustro quinquenal previsto para os
lançamentos ditos 'por homologação' (CTN, art. 150, § 4o).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
9
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição as verbas pagas a qualquer título durante o
mês destinadas a retribuir o trabalho do segurado, salvo aquelas dispostas em
relação exaustiva pela legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017 (fl.598), o sujeito
passivo interpôs, em 04/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre auto de infração em que apuradas contribuições previdenciárias
representadas pelos DEBCADs no 37.352.278-9 e 37.352.279-7, detalhadas no relatório, e que
decorrem de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, representado pelo Termo de
Exclusão no 05/2012, retroativo a 1o de julho de 2007.
Dentre as matérias alegadas no recurso voluntário, há capítulos próprios a
questionar os motivos determinantes da exclusão do SIMPLES NACIONAL, assim discriminados:
IV. I DA NÃO EXCLUSÃO DO SIMPLES NO ANO DE 2007
IV. I. I. DA INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 29, VIII, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006
IV. I. Il. DA NÃO SUPERAÇÃO DO LIMITE DE R$ 2.400.000,00 NO ANO DE 2007 E DE
2008— DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE PARTE DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
IV.I. 11.1. DAS RECEITAS CONTABILIZADAS
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
10
IV. I. II. II. DOS VALORES RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
IV. I. II. III. DO REAL VALOR DE RECEITA BRUTA AUFERIDO EM 2007 — NÃO
SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
IV. I. II. IV. SUBSIDIARIAMENTE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES COM BASE NA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 3, §9° DA LC 123106
Tal alegação não há de ser conhecida, na medida em que a discussão do tema é
tratado em PAF próprio e em que teve a apresentação regular a defesa, como sustentado pelo
próprio contribuinte ao sustentar a impossibilidade de seguimento do feito até a conclusão
daquele feito administrativo.
Assim, o conhecimento do recurso é parcial, deixando de conhecer das matérias
estranhas à lide.
PRELIMINAR – REUNIÃO DE PROCESSOS
Aduz o recorrente que o presente PAF dever ser reunido com os PAFs nos
10935.722242/2012-11 e 10935.722432/2012-57, por decorrerem do mesmo procedimento fiscal
que trata da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
A decisão recorrida, quanto ao tema, assim se manifestou:
Tal exclusão, com efeitos retroativos a 01/07/2007, foi veiculada através do
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 005/2012 e teve no processo no
10935.722212/2012-04 o seu tramite próprio que percorreu as instâncias
administrativas julgadoras, restando mantido em suas razões, fundamentos e
efeitos já em sede do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
decisão assim passada, verbis, naquilo que a ele pertine:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:2007, 2008, 2009, 2010, 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO QUE NÃO PERMITE
IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Restando comprovado que a escrituração mantida pelo contribuinte não
contempla a movimentação bancária, correta a sua exclusão de ofício do
Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DEFESA ADMINISTRATIVA. PUBLICAÇÃO
DA EXCLUSÃO NO PORTAL.
A impugnação e o recurso apresentados suspendem os efeitos do ato de
exclusão.
A publicação da exclusão de ofício da empresa no Portal do Simples
Nacional na internet somente será feita após a decisão final administrativa
que venha a confirmar a correção daquela exclusão.
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
11
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que ocorrerem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Tal o teor do quanto decidido no Acórdão 1201-001.238 prolatado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara de Julgamento do CARF em 09/12/2015, acórdão este que
se encontra em fase de Agravo, rejeitado que foi o Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
Isto posto, diga-se que nenhum dos argumentos trazidos aos autos tendentes a
desconstituir o Ato que levou à exclusão da empresa auditada do Simples
Nacional merecerá qualquer pronunciamento por parte deste Relator, porquanto
já encontrou, na esfera administrativa, a resposta adequada. Também considero
prejudicado o pedido do contribuinte no sentido de que os processos fossem
reunidos e objeto de avaliação conjunta, mormente porque não é o que
determina o trâmite processual interno e já não se encontram na mesma fase de
julgamento, inexistindo qualquer prejudicialidade no trâmite das contribuições
sociais aqui constituídas com os demais autos que seguiram trâmite próprio.
Com efeito, uma vez excluída do sistema tributário favorecido, a empresa autuada
passa a dever todos os tributos na forma das demais empresas em geral a partir
do momento em que se operar os efeitos desta exclusão, consoante art. 321 da
Lei Complementar no 123/2006 que o instituiu, e é disso que tratam os presentes
Autos: a constituição das contribuições sociais decorrentes da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, e é ao que vamos nos ater.
De se anotar que a não reunião dos PAFs não causam prejuízo à defesa do
contribuinte, na medida em que possuem fatos geradores distintos. Suficiente ver que um deles,
como apontado no relatório da decisão recorrida, trata de omissão de renda onde lançado IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, que não se confundem com os fatos geradores do presente processo, que trata
de lançamento de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais.
Com isso, adotando os fundamentos da decisão recorrida na forma do RICARF
(art.114, § 12, inciso I), rejeito a preliminar.
PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE MPF VÁLIDO
Da mesma forma que na impugnação, sustenta o recorrente a inexistência de MPF-
F válido a subsidiar a fiscalização, uma vez que emitido com prazo superior ao máximo de 60 dias e
que as prorrogações realizadas teriam sido promovidas após o prazo regular.
Quanto a tal alegação, deve ser aplicada a Súmula CARF no 171, de observância
obrigatória, dado sua natureza vinculativa. Eis o teor do verbete:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
12
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O prazo incialmente definido de 120 dias (emissão) ou sua prorrogação em que
tempo for, em conformidade com o entendimento sumulado, não acarretam a nulidade do
lançamento.
Com isso, deve a preliminar ser rejeitada.
MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS APÓS DEFESA NO PROCESSO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Alega o recorrente que os tributos lançados decorrem todos da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, o qual foi objeto de manifestação do contribuinte naquele
processo específico, em peça datada de 23/10/2012, fato que impossibilitaria o lançamento dos
tributos aqui combatidos, em 12/11/2012, nos termos do art. 151, III do CTN.
O CARF possui entendimento consolidado em súmula vinculante definindo o
seguinte entendimento:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com isso, mesmo havendo impugnação por parte do contribuinte contra a exclusão
do SIMPLES NACIONAL, tal situação não impede o lançamento de ofício e, consequentemente, o
prosseguimento do PAF em que poderá ser discutido o lançamento.
Desta feita, não devem prosperar os argumentos do recorrente.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO – LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente que deve a multa de ofício ser afastada. Aduz que o
lançamento efetivado, considerando que há impugnação da exclusão do SIMPLES NACIONAL, o
que causaria a suspensão do feito, na forma do que promoveu a fiscalização, somente foi
efetivado para prevenir a decadência.
Assim, entende que não haveria o pressuposto legal para inclusão da multa de
ofício no caso.
A Lei no 9.430/96 em que o lançamento encontra fundamento para aplicar a multa
de ofício (art. 44, inciso I), também trata em seu art. 63 sobre débitos com exigibilidade suspensa
para os casos de lançamento para prevenir a decadência, justamente o caso dos autos. Colha-se:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
13
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Por sua vez, recordando, os incisos IV e V, do art. 151, do Código Tributário
Nacional, referido no caput do dispositivo legal acima transcrito, definem duas hipóteses, dentre
outras, em que o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa. Colha-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Assim, realizando a interpretação sistemática da legislação aplicável ao caso, o
afastamento da multa de ofício somente deve ser deferido para aquelas situações em que o
contribuinte possui medida liminar ou tutela antecipada concedidas em mandado de segurança ou
outras espécies de ação judicial.
Não há na norma recordada qualquer situação determinativa de não aplicação da
multa de ofício para o caso defendido pelo recorrente.
Com isso, deve a decisão recorrida ser mantida.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE VERBAS SEM NATUREZA SALARIAL
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
14
Elenca o contribuinte diversas rubricas que, no seu entender, deveriam ser
excluída da base-de-cálculo da imposição tributária em razão de não possuírem
natureza remuneratória, antes indenizatória, consoante ampla jurisprudência que
colaciona aos autos.
A esse respeito considere-se, introdutoriamente, que as decisões judiciais e/ou
administrativas citadas na peça recursal impende observar o disposto nos art.
102, § 2°, e 103A da Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação
dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004, além do artigo 8° desta
Emenda, no que tange à sua aplicabilidade pelas instâncias decisórias
administrativas.
Nesse compasso, o artigo 102, § 2°, da CF/1988 assim giza, verbis:
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Por seu turno o artigo 103A assim se manifesta:
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial,
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Por fim, o artigo 8o da Emenda Constitucional n° 45/2004 preconiza que “As
atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito
vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação
na imprensa oficial”, de maneira que apenas as súmulas vinculantes
supramencionadas deverão ser observadas pela Administração Pública, bem
como aquelas decisões judiciais em que o contribuinte se configure como parte.
Assim, em que pese a respeitabilidade dos entendimentos exarados em processos
nos quais o contribuinte não tomou parte e mesmo em relação às súmulas não
vinculantes exaradas pelos Tribunais Superiores, tais não submetem o
administrador em seus julgados, já que não faz parte da legislação tributária de
que tratam os arts. 96 e 100 do CTN.
Noutro giro, no que tange às questões que envolvem princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de leis, cabe esclarecer que não podem ser analisadas pelo
julgador da esfera administrativa, que não dispõe de competência para examinar
hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
15
Nos termos da Constituição Federal, arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao
Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à
constitucionalidade de lei ou ato normativo.
Nesse mesmo sentido a redação atual do art. 26-A do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelece que é defeso aos órgãos de julgamento do âmbito
administrativo conhecer de questões de constitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A matéria já foi, inclusive, sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, aprovada e consolidada nos termos da Portaria CARF no 52, de 21
de dezembro de 2010:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, diga-se que o lançamento fiscal firmou-se em consonância com o
quanto declarado/confessado pelo contribuinte em suas GFIPs (Anexo XI do
Relatório Fiscal) em confronto com os resumos de suas próprias folhas de
pagamento (Anexo XII), das quais se tem notícia, por amostragem, acostadas que
se encontram aos autos. Nelas nada se encontra a indicar que as verbas
inquinadas por indenizatórias e listadas pelo contribuinte, tais como 'abonos-
assiduidade', 'ausências permitidas', 'auxílios doença/alimentação/funerário',
dentre outros, tenham composto a base de incidência tributária.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária a Lei n.o 8.212/91, em seu
artigo 28, inciso I, dispõe que se entende por salário-de-contribuição, para o
segurado empregado, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados,
a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajustes salariais. Note-se a
abrangência do conceito remuneratório quando se desconsidera o título a que as
verbas são pagas bastando, para caracterizá-lo, a destinação retributiva do
trabalho. Confira-se, também, que a regra geral depois vem temperada com
algumas exceções, que figuram em relação exaustiva dispostas no parágrafo 9o
daquele mesmo artigo.
Assim, em conformidade com a legislação, pode-se dizer que o conceito de
remuneração, enquanto fato gerador de contribuição previdenciária, é todo e
qualquer pagamento ou crédito feito ao segurado, em decorrência da prestação
de serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades,
habituais em relação ao empregado.
Um conceito bem amplo, portanto.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
16
Ocorre que o contribuinte contesta de forma absolutamente generalizada a
incidência tributária sobre diversas verbas, as quais declina. Ataca-as todas sem
especificar, entretanto, quais delas dizem respeito à sua situação peculiar e o
quanto deveria ser excluído da base imponível, por competência. Melhor teria
feito se tivesse se concentrado apenas naquilo que ele impugna em seu caso
específico e que não tenha sido objeto de confissão de dívida em GFIP, malgrado
seu lançado pela fiscalização, porquanto este Contencioso Administrativo não
comporta análise de teses e a jurisprudência por ele citada refere-se a processos
dos quais não tem participação ou que não apresentam eficácia erga omnes,
servindo apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a administração
tributária àquelas interpretações, vez que não têm eficácia normativa.
Impossível acatar uma argumentação tão vasta quanto genérica, posto que
estaríamos discutindo contribuições em tese, muitas, senão todas, sem qualquer
referibilidade ao seu caso concreto.
No mesmo sentido, não prospera a alegação de iliquidez dos Autos, uma vez que
a fiscalização nutriu-se dos dois elementos fornecidos pelo contribuinte para
alimentar sua base de incidência tributária, a saber as folhas de pagamento do
sujeito passivo que foram confrontadas com suas declarações em GFIP,
resultando no quantum devido mediante a aplicação da respectiva alíquota sob a
base-de-cálculo.
Ressalte-se que todo o trabalho realizado pela fiscalização, como destacado no
relatório fiscal e reforçado pela decisão recorrida, para a apuração do montante devido partiu das
informações prestadas pelo próprio contribuinte nas GFIPs e folhas de pagamento.
Qualquer verba ali discriminada, considerando sua natureza, foi informada pelo
contribuinte.
No caso, como apontado pela DRJ, o sujeito passivo apresenta alegações genéricas
sem a indicação, ao menos, de um caso em que tenha sido lançada contribuição sobre verba
legalmente definida como não-incidente.
Compete ao contribuinte demonstrar e comprovar as inconsistências do
lançamento.
Neste ponto, deve a decisão ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias estranhas à lide, na parte conhecida rejeitar as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.929 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722242/2012-11
17

Fl. 764
DF CARF MF
Original